Tribunal: TJDFT
Processo: 0710696-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710696-15.2019.8.07.0003 RECORRENTE: FABIO OLIVEIRA DE MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRIPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO MINISTERIAL FUNDADA NO ARTIGO 593, INCISO III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA RECONHECIDA. SUPRESSÃO DE QUESITO OBRIGATÓRIO. SUJEIÇÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO FATO EM SUA INTEGRALIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 121, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, porque esfaqueou duas pessoas que tentaram impedir o ataque contra a ex-mulher. 2. Inexiste contrariedade manifesta à prova dos autos quando os jurados acolhem tese amplamente debatida em plenário, amparados em uma interpretação razoável das provas dos autos, firmada em depoimentos judiciais e em Plenário. Se a Defesa técnica sustentou em Plenário a inexistência da materialidade em relação à tentativa de homicídio contra a primeira vítima, sob o argumento de que não ficou comprovado o uso de faca, não cabe alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos quando os jurados acolhem a tese defensiva. 3. Não cabe ao Juiz Presidente suprimir quesito obrigatório acerca de qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia para tentar harmonizar a decisão dos jurados na primeira série de quesitos com as demais, pois somente a contradição referente a quesitos da mesma série é que dá margem à anulação do julgamento. Eventual reconhecimento da dita qualificadora não ensejaria contradição com a resposta dada no primeiro quesito por si só, pois os jurados poderiam entender que a segunda e terceira vítimas foram atacados pelo réu para garantir a impunidade de um crime diferente do crime contra a vida, como lesão corporal ou vias de fato. O reconhecimento da qualificadora, caso tivesse sido quesitada, não implicaria, necessariamente, a nulidade do julgamento. 4. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não é possível que a anulação parcial da condenação relativamente à qualificadora possa sujeitar o réu a novo julgamento em relação a essa questão. A qualificadora é elemento acessório que, agregado ao crime, tem a função de aumentar os patamares máximo e mínimo de pena cominada ao delito, sendo dele inseparável. Dessa forma, o reconhecimento de que a decisão dos jurados fora manifestamente contrária à prova dos autos quanto à exclusão da qualificadora implica, necessariamente, em revolvimento do fato em sua totalidade. Precedentes. 5. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 121, § 2°, inciso V, do Código Penal; 484, inciso V, e 593, inciso III, alínea “a”, estes do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de nulidade após a pronúncia. Aduz que o quesito relativo à qualificadora não é obrigatório nas demais séries por ser contraditório diante da absolvição por ausência de materialidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010